Tribunal: TJES
Processo: 0012563-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012563-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUICAO S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012563-19.2019.8.08.0048

RECORRENTE: EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A

ADVOGADO DO RECORRENTE: ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI - OAB SP169017

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ISSQN. ENQUADRAMENTO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660/STF. REEXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A em face de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O recurso de origem combate acórdão que manteve a improcedência do pedido de anulação de débito fiscal de ISSQN, confirmando o enquadramento dos serviços prestados no subitem 17.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A decisão agravada aplicou os Temas nº 339 e nº 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido, por suposta falta de análise dos contratos de prestação de serviço, configura ofensa direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apta a afastar a incidência do Tema nº 339/STF; e (ii) estabelecer se a argumentada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) constitui ofensa reflexa, a justificar a aplicação do Tema nº 660/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura. O acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta, o que se alinha à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE), segundo a qual não se exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

A análise da tese de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF) demanda o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n° 116/2003 e Lei Municipal nº 3.833/2011) e do acervo probatório, notadamente os contratos de prestação de serviço. Tal circunstância caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição, o que atrai a incidência do Tema nº 660/STF (ARE 748.371 RG/MT) e impede o processamento do Recurso Extraordinário.

A pretensão do Agravante, sob o pretexto de negativa de prestação jurisdicional, revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da causa e o enquadramento jurídico dos serviços prestados, matérias exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias e cuja revisão é inviável na via extraordinária.

A parte Agravante, em seu recurso, limita-se a reiterar os argumentos do Recurso Extraordinário e a discordar da aplicação dos precedentes qualificados, sem demonstrar a existência de distinção (distinguishing) ou superação (overruling) que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação, ainda que sucinta, que aborda as questões essenciais ao julgamento da causa, não acarreta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, em conformidade com o Tema nº 339/STF.

A verificação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando depende da análise de normas infraconstitucionais e de provas, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que obsta o seguimento de Recurso Extraordinário, nos termos do Tema nº 660/STF.

A mera reiteração dos argumentos do recurso principal, sem a demonstração de equívoco na aplicação de tese de repercussão geral, é insuficiente para o provimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; art. 102, III, ‘a’. Código de Processo Civil, art. 1.021; art. 1.030, I, ‘a’. Lei Complementar nº 116/2003, item 17.01. Lei Municipal nº 3.833/2011, arts. 460 e 461.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012563-19.2019.8.08.0048

RECORRENTE: EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A

ADVOGADO DO RECORRENTE: ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI - OAB SP169017

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10147566), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9348611), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8109029), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4524774, integralizado no id. 7776993) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
que

negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente,

mantendo incólume a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA
, nos autos do
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,

cujo
decisum

julgou improcedente o seu pleito de anulação de débito fiscal.

Irresignada, a Parte Recorrente
(I)
reafirma as razões apresentadas em sede de Recurso Extraordinário, no sentido de que o Acórdão recorrido carece de fundamentação adequada, pois deixou de analisar o mérito dos contratos de prestação de serviço juntados aos autos, limitando-se a examinar o contrato social e o cartão CNPJ da Agravante para enquadrar seus serviços, assim como reafirma que é dever do julgador enfrentar os fundamentos relevantes para a causa, o que não teria ocorrido, resultando em prejuízo ao jurisdicionado;
(II)
inaplicabilidade dos Temas nº 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, pois a discussão não se resume à análise de normas infraconstitucionais, mas envolve a violação direta de preceitos constitucionais, como a negativa de prestação jurisdicional, que pode ser verificada de pronto pela ausência de análise detalhada dos argumentos e das provas carreadas aos autos.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 10994846) , pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, sob o fundamento de que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Sustenta que a decisão se baseou na aplicação de entendimentos já pacificados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, e que a Agravante se limitou a se insurgir contra a decisão, sem demonstrar o desacerto da aplicação dos precedentes. No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, por ser medida de justiça.

Nesse contexto, insta trazer à baila a integralidade da Decisão objurgada,
in verbis:

“EDP GRID GESTAO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8109029), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 4524774, integralizado no id. 7776993) lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, mantendo incólume a SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA, nos autos do PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizado em face do MUNICÍPIO DE SERRA, cujo decisum julgou improcedente o seu pleito de anulação de débito fiscal.

O Acórdão encontra-se assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO REFUTADA. ENQUADRAMENTO EM ITEM DA LISTA ANEXA À LC n. 116/2003. EMPRESA ATUANTE NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA. SUBITEM 17.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO ARTIGO 460 DA LEI MUNICIPAL nº 3.833/2011 DA SERRA. RECOLHIMENTO NA MAIOR ALÍQUOTA (5%) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça definiu no REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que, não obstante taxativa a Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar 56/87 (atualmente, Lista Anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Enquadramento da empresa na prestação de assessoria de qualquer natureza, não contida em outros itens da lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares, conforme subitem 17.01 da lista de serviços do artigo 460 da Lei Municipal nº 3.833/2011.

3. Considerando o objeto social da empresa apelante, a descrição de suas atividades, bem como de sua própria afirmação na inicial, tem-se que presta assessoria de qualquer natureza, impondo a sua tributação pela maior alíquota (5%) prevista no artigo 461, inc. IV, da Lei Municipal nº 3.833/2011, motivo pelo qual o enquadramento legal de sua atividade não se deu de forma equivocada pelo Município para fins de cobrança de ISSQN.

4 – Recurso improvido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012563-19.2019.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA. Julgado em 16/03/2023)

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, violação aos artigos 5º LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que “ a violação ao 93, IX, da CF ocorreu, principalmente, em razão de o v. acórdão recorrido ter deixado de analisar o mérito dos contratos de prestação de serviço referentes às operações autuadas, limitando-se a analisar o contrato social e o cartão CNPJ da Recorrente e enquadrando todos os serviços da Recorrente como “telecomunicação”, o que não é o caso. (...) E não só isso, é dever do julgador enfrentar os fundamentos relevantes para dizer ao jurisdicionado o porquê de acolher ou não a sua pretensão e, quando não age de tal maneira, afronta o princípio do devido processo legal esculpido no artigo 5, inciso LIV da Constituição Federal. (...) deve-se salientar que, ao deixar de analisar de forma criteriosa arcabouço probatório, o acórdão ora recorrido acabou por afrontar o direito de defesa do contribuinte, uma vez que impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV)

Contrarrazões (id. 9206957) pelo desprovimento do Recurso Especial.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do Decisum combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, in verbis:

“Inicialmente, convém salientar que o Imposto Sobre Serviços – ISS, de competência dos Municípios, encontra previsão constitucional no art. 156, III, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II1, definidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, em seu artigo 1º, define como fato gerador do Imposto Sobre Serviços “a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”.

No item 17 da Lista Anexa, há previsão de incidência do ISS sobre os seguintes serviços:

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu no REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que, não obstante taxativa a Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei Complementar 56/87 (atualmente, Lista Anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva para serviços congêneres. O referido julgado restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS - LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1111234/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009) – grifei

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado este entendimento em julgamentos recentes. Colaciona-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada. [...].(AgInt no AREsp 1529603/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

A Lei Municipal de Serra nº 3.833/2011, em seu artigo 460, prescreve a incidência do ISQN sobre os seguintes serviços:

Art. 460 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incide na prestação dos serviços constantes na Lista a seguir:

(...)

17 Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

1702 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

1703 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

De acordo com a referida Lei Municipal, para o subitem 17.03 da Lista de Serviços a alíquota será de 2% (art. 461, inc. II), ao passo que para subitem 17.01 será de 5% (inc. IV).

No Contrato Social da Apelante verifica-se a descrição de seu objeto social nos seguintes termos (fls. 49/56):

(a) a prestação e exploração de serviços de telecomunicações;

(b) a prestação de serviços de valor adicionado, incluindo o provimento de acesso à Internet;

(c) desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares à execução de serviços de telecomunicações e de valor adicionado;

(d) a prestação de serviços de operação, instalação, manutenção e assistência técnica, relativos a serviços e equipamentos de telecomunicações e de valor adicionado; e

(e) a aquisição, comercialização, distribuição e locação de equipamentos e acessórios pertinentes à sua atividade;

(f) exercer atividades de estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento do setor de comunicações;

(g) celebrar, acordos, contratos e convênios com outras empresas exploradoras de serviços de telecomunicações ou quaisquer pessoas ou entidades objetivando assegurar a operação dos serviços, sem prejuízo das suas atribuições e responsabilidades;

(h) desenvolver, implementar, operacionalizar e gerenciar soluções de conteúdo e conectividade para acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de dados, incluindo, a venda, o licenciamento e a cessão de uso de software;

(i) a elaboração de projetos civil e eletromecânico de rede de energia de Alta, Média e Baixa Tensão;

(j) o acompanhamento, execução (civil e eletromecânico) e comissionamento de obras no terreno;

(...)

Em consulta ao CNPJ da empresa na rede mundial de computadores, extrai-se que a Apelante se dedica as seguintes atividades2:

28.21-6-01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

35.11-5-01 - Geração de energia elétrica

35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Neste cenário, entendo que o enquadramento legal da atividade da empresa apelante não se deu de forma equivocada pelo Município, porquanto de seu objeto social, da descrição de suas atividades, bem como de sua própria afirmação na inicial, verifica-se que presta serviços de exploração de telecomunicações, sendo este serviço congênere de assessoramento de qualquer natureza, que se enquadra no item 17.01 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como subitem 17.01 da lista de serviços do artigo 460 da Lei Municipal nº 3.833/2011.

Assim, agiu com acerto o magistrado a quo a fundamentar que a empresa Embargante não se enquadra no item 17.03, por não prestar o serviço de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa, impondo-se a sua subsunção a maior alíquota do ISSQN.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (um por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.”

Nesse contexto, quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise de dispositivos da Lei Complementar n° 116/2003 e da Lei Municipal 3833/2011, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão, notadamente o artigo 460 da Lei Municipal ne 3833/2011, e o Item n° 17 da Lista Anexa à Lei Completar 116/2003.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

É cediço que, para o provimento do Recurso de Agravo Interno, compete à Parte Recorrente demonstrar que os fundamentos da Decisão que negou seguimento ao Recurso são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a mera reiteração dos argumentos do recurso principal e a discordância com a aplicação de precedentes qualificados, sem a demonstração de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), não são suficientes para ensejar a reforma do
decisum
.

Ademais, a pretensão do Agravante, sob o pretexto de negativa de prestação jurisdicional, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e o enquadramento jurídico dos serviços prestados, matéria exaustivamente analisada pelas instâncias ordinárias. A revisão dessa conclusão demandaria, inevitavelmente, a reanálise da legislação infraconstitucional (Lei Municipal nº 3.833/2011 e LC nº 116/2003) e do acervo probatório, o que confirma a pertinência dos óbices aplicados presentes nos Temas n° 339 e 660, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões